Tribunal: STF
Processo: Rcl 68284
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AFRONTA AOS PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Andrade Gutierrez Engenharia S/A., com fundamento nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000153-98.2018.5.05.0014, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59.



    2. Consoante consta da inicial, trata-se, na origem, de demanda ajuizada “pelo ex-empregado, Sr. Neidival Luiz Neves de Sousa, por meio da reclamação trabalhista nº 0000610-09.2013.5.05.0014, que deu origem à Ação de Execução Provisória nº 0000153-98.2018.5.05.0014, tornada definitiva após o trânsito em julgado da decisão de conhecimento (título executivo judicial)”.



    3. A reclamante relata que a Corte Regional do Trabalho, ao apreciar agravo de petição, “entendeu que não se aplica ao presente caso decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 58/ADC 59/ADI 5.867/ADI 6.021, em razão de ter ocorrido o trânsito em julgado de um dos fatores de correção monetária, qual seja, os juros de 1% ao mês”, consoante decisão assim justificada:



    “(...)



    In casu, a sentença, proferida em 25/11/2015, foi expressa em determinar que há incidência dos juros simples de 1% ao mês, desde o ajuizamento da demanda, salvo quanto às parcelas vincendas, sobre as quais os juros de mora devem incidir a partir do vencimento. Dessa decisão (no capítulo) as partes não recorreram. Logo, no ponto, a decisão de Primeiro Grau transitou em julgado. 



    Assim, conforme decidido pelo STF, no julgamento da ADC n. 58, cabe respeitar a coisa julgada formada a partir da decisão expressa. E, como a recorrida in casu, não recorreu da decisão que fixou os juros em 1% ao mês, este capítulo da sentença já transitou em julgado. 



    É preciso destacar que o STF deixou claro que as decisões que definem os índices de juros de mora e de correção monetária transitam em julgado. Tanto assim que estabeleceu, em sua decisão, que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". 



    No caso, o STF reconheceu que essas decisões transitam em julgado. Contudo, modulando os efeitos da sua própria decisão, considerando a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória fundada no disposto no art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC (quando a decisão transitada em julgado foi proferida em interpretação tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso) definiu que elas "não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória)". 



    Essa modulação, portanto, fez respeitar a coisa julgada impedindo a rediscussão da matéria, "na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória". Daí se tem que, diante do caso concreto nos autos, verifica-se o transitado em julgado quanto ao índice de juros devidos. 



    Ocorre, porém, que, conforme definiu o STF, a taxa Selic é composta pela soma do índice de juros de mora e de correção monetária, não havendo definição do percentual de cada uma dessas parcelas. A partir daí se tem que surge a impossibilidade de incidência da Taxa Selic desde o ajuizamento da demanda. Isso porque, este índice é composto de correção monetária e juros. Não se pode, pois, aplicar o índice estabelecido na coisa julgada expressa para, ao mesmo tempo, aplicar a taxa Selic (correção mais juros), sob pena de se incorrer em juros compostos (incidência de juros sobre juros). 



    A decisão do STF, por sua vez, é omissa e obscura quanto a essa situação. Logo, cumpre-nos, diante do caso concreto, considerando que a decisão do STF foi proferida em controle abstrato, definir qual a solução para essa situação concreta. 



    Assim, em sendo inviável a incidência da taxa Selic, cumpre determinar a incidência dos juros (na fase judicial) conforme estabelecido na sentença e correção monetária pelo IPCA-(mensal) até a data do pagamento, considerando que a TR foi reconhecida como índice E que não reflete a variação da moeda.” 



    4. Aponta que, ao assim decidir, “a 1ª Turma do TRT da 5ª Região assumiu entendimento no sentido de que se deve utilizar o IPCA-E para a atualização do débito trabalhista, e juros de 1% ao mês, sob o fundamento de que a Reclamada deixou transitar em julgado o capítulo da sentença que fixou os juros de mora de 1% ao mês (isto é, apenas em relação a um dos critérios de correção monetária), o que impediria a aplicação da decisão prolatada pelo Pleno do STF nas ações ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF, considerando-se que, na modulação fixada pelo STF, as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês não seriam afetadas pela decisão”. 



    5. Sustenta que, havendo trânsito em julgado apenas de um dos fatores de correção monetária, deveria ser aplicada a decisão do STF, “na qual restou firmada a tese que estabeleceu a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial, bem como determinou a aplicação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, a partir da citação”.



    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão de origem. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    7.A autoridade reclamada apresentou informações. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    9. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



     10. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    11. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    12. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



     13. Consoante informações prestadas pelo Juízo reclamado, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em 25.11.2015, na qual houve definição apenas quanto à incidência de juros mora de 1% ao mês (e-doc. 130).



     14. No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região deu provimento ao agravo de petição manejado pela parte credora “para determinar que o débito seja atualizado com incidência dos juros (na fase judicial) conforme estabelecido na sentença e correção monetária pelo IPCA-E (mensal) até a data do pagamento”. Afirmou que “a sentença, proferida em 25/11/2015, foi expressa em determinar que há incidência dos juros simples de 1% ao mês, desde o ajuizamento da demanda” e que, diante da impossibilidade de incidência da Taxa Selic desde o ajuizamento da demanda, uma vez que se trata de índice composto de correção monetária e juros, cumpriria determinar “a incidência dos juros (na fase judicial) conforme estabelecido na sentença e correção monetária pelo IPCA-E (mensal) até a data do pagamento, considerando que a TR foi reconhecida como índice que não reflete a variação da moeda”.



     15. Como visto, no caso em apreço, não houve definição na sentença acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, apenas dos juros de mora.



     16. Nos casos em que há manifestação expressa na sentença em relação a apenas um dos critérios, esta Suprema Corte entende aplicável o item 9 da ementa dos paradigmas invocados, segundo o qual “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     17. Assim, devem ser aplicados, na presente hipótese, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



     18. O Juízo reclamado, ao determinar “a incidência dos juros (na fase judicial) conforme estabelecido na sentença e correção monetária pelo IPCA-E (mensal) até a data do pagamento”, não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie, razão pela qual entendo afrontado o quanto decidido nas ADC’s 58 e 59. No mesmo sentido, cito os seguinte julgados:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    19. No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão singular:



    “(...)



    A autoridade reclamada, ao decidir o recurso que estava sobrestado naquela instância aguardando solução do STF na ADC nº 58/DF, assentou que a incidência do juros de mora de 1% (um por cento) ao mês transitou em julgado (capítulo de sentença), o que impede a aplicação do entendimento vinculante (incidência da SELIC), sob pena de anatocismo. Manteve, assim, a fixação do IPCA-E como incide de correção monetária. 



    É verdade que o STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 



    Entretanto, tendo em vista que o STF, na ação paradigma (na qual se discutiu a constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT– referentes à correção monetária), indicou a SELIC como parâmetro de atualização (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora), entendo que a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia sobre a correção monetária, no caso concreto, deve observância obrigatória ao entendimento do STF ainda que os juros de mora tenham sido expressamente fixados na decisão recorrida e não tenham sido questionados no recurso, procedendo os ajustes do caso ao precedente vinculante a fim de evitar o anatocismo. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os parâmetros fixados na decisão desta Corte nos autos da ADC nº 58. (STF, Rcl 46.882/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe s/n, de 30.9.2021)



    20. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão declamada e determinar, nos autos do Processo 0000153-98.2018.5.05.0014, a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente